Tribunal: STF
Processo: Rcl 78765
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 26. Exame criminológico. Progressão de regime. Fundamentação adequada da Corte estadual. Reclamação procedente. Agravo regimental provido.



    I. Caso em exame



    1. Reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra ato do Superior Tribunal de Justiça (HC 979.455/SP) que, ao afastar a exigência de exame criminológico para progressão de regime, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.



    2. O reclamante busca a cassação da decisão reclamada e o restabelecimento da determinação do exame criminológico, sustentando que a decisão da justiça paulista que exigiu o exame foi idoneamente fundamentada em elementos concretos do caso.



    3. O juízo da execução penal havia determinado a realização do exame criminológico, medida ratificada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Habeas Corpus, dispensou o referido exame, considerando inidônea a fundamentação e invocando a irretroatividade da Lei nº 14.843/2024.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Superior Tribunal de Justiça que dispensou a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, ignorando a fundamentação concreta apresentada pelas instâncias ordinárias, violou o enunciado da Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    5. A Súmula Vinculante 26 autoriza a determinação de exame criminológico para fins de progressão de regime, desde que a decisão seja fundamentada de modo adequado.



    6. No caso concreto, o Juízo da execução penal e o Tribunal de Justiça de São Paulo apresentaram fundamentação idônea e concreta para exigir o exame criminológico, baseada na gravidade dos crimes (homicídio qualificado e estupro), no longo período de pena a cumprir, e na insuficiência do atestado de bom comportamento carcerário como único critério para avaliação do requisito subjetivo, destacando a necessidade de avaliação aprofundada da responsabilidade e absorção da terapêutica penal.



    7. A fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias para exigir o exame criminológico não se restringiu à gravidade abstrata dos delitos ou à aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024, mas considerou as peculiaridades da situação do apenado, estando em consonância com a Súmula Vinculante 26 e o art. 93, IX, da Constituição Federal.



    8. A decisão reclamada do Superior Tribunal de Justiça, ao afastar o exame criminológico diante de fundamentação concreta e específica apresentada pelas instâncias inferiores, contrariou o que dispõe a Súmula Vinculante 26.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental provido. Reclamação procedente para cassar o acórdão reclamado e restabelecer a decisão do Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal que determinou a realização de exame criminológico.